Tribunal: TJDFT
Processo: 0704127-27.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0704127-27.2021.8.07.0003 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JOSIANO MARTINS DE SOUZA EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Ao MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, para manifestar-se sobre os embargos de declaração de ID 48675920. Brasília, 11 de julho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador